Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PRAZO. 31/12/2022. RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE E TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão embargado no que se refere ao índice e termo inicial de incidência de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o valor do pacote a ser ressarcido.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. No caso, o acórdão embargado reformou a sentença para reconhecer que a obrigação de ressarcimento imposta à embargante deve ser cumprida até 31/12/2022, conforme art. 2o, § 6o, da Lei 14.046/2020, bem assim para reduzir o quantum fixado a título de danos morais. Como consequência, também deveriam ser revistos os encargos moratórios estipulados na sentença, uma vez que houve, em primeira instância, a determinação de ressarcimento imediato. Patente, portanto, a omissão apontada.
IV. No que se refere, assim, à obrigação de ressarcimento, a correção monetária pelo INPC deve incidir a contar de cada desembolso. Os juros moratórios fluirão a contar de 01/01/2023, uma vez que só quando ultrapassado o prazo de reembolso é que pode a recorrente/embargante ser considerada em mora.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, determinar que, no que se refere à obrigação de ressarcimento, a correção monetária pelo INPC deve incidir a contar de cada desembolso e os juros moratórios de 01/01/2023.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.